Tribunal: TJSP
Processo: 1524256-16.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
MATÉRIA PRELIMINAR. REJEIÇÃO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA E DO SEU RECEBIMENTO POR VIOLAÇÃO AO ART. 18 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Tese já rechaçada na decisão de recebimento do aditamento, sem recurso da defesa, que se conformou com o seguimento da marcha processual. Preclusão da matéria. 2. Não se trata de hipótese de desarquivamento de inquérito policial, em que teria aplicação o art. 18 do CPP,

Ementa:

MATÉRIA PRELIMINAR. REJEIÇÃO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA E DO SEU RECEBIMENTO POR VIOLAÇÃO AO ART. 18 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. 1. Tese já rechaçada na decisão de recebimento do aditamento, sem recurso da defesa, que se conformou com o seguimento da marcha processual. Preclusão da matéria. 2. Não se trata de hipótese de desarquivamento de inquérito policial, em que teria aplicação o art. 18 do CPP, com a exigência de provas novas. A denúncia pode ser aditada a qualquer tempo para suprir omissões, dês que antes da sentença (CPP, art. 569) e que oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na espécie. 3. De qualquer forma, foram noticiados fatos novos que justificaram o aditamento à denúncia e o seu recebimento. 4. Não demonstrada a ocorrência de prejuízo efetivo.
LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. Materialidade e autoria bem demonstradas. Vítima teve seu patrimônio subtraído, mediante o emprego de violência, consistente em esganadura, cometida por Daniel, que agiu em comparsaria com Simone na prática delitiva, tendo esta combinado o cometimento do crime com Daniel e facilitado a sua entrada, sem ser percebido, na residência da ofendida. Evidenciada a intenção dos agentes de subtrair o patrimônio da vítima, mediante o emprego de violência, com animus necandi, resta configurado o crime de latrocínio, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade deles, na medida em que vítima desfaleceu e Daniel, acreditando que ela estivesse morta, deixou o local e ela acabou sendo socorrida. Ante a adesão livre e consciente de Simone à empreitada criminosa, correto ela responder, igualmente, pelo latrocínio tentado. Teoria monista. A demonstração de qualquer causa de exclusão de ilicitude (p. ex., legítima defesa) ou culpabilidade, é ônus de quem alega (CPP, art. 156) e dele não se desincumbiram os apelantes. Condenação mantida.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. 1. Base no mínimo legal. Sem alteração na segunda fase. Redução de 1/3 pela tentativa, eis que os réus avançaram significativamente no iter criminis, muito se aproximando da consumação do delito, na medida em que a vítima foi esganada e chegou a perder os sentidos, tendo sofrido, ainda, múltiplas lesões corporais em decorrência da violência. Ausentes outros modificadores. 2. Ante a pena concretizada, afora a gravidade concreta da conduta, de natureza hedionda, bem fixado o regime inicial fechado. Inviáveis a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e a concessão do sursis penal. 3. Negado, para ambos, o recurso em liberdade.
Preliminar rejeitada e, no mérito, negado provimento aos apelos defensivos.